Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À REITERAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, em que se discutiu a validade de contratação digital formalizada por biometria facial e geolocalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato quanto a alegações de fraude na contratação, necessidade de prova oral e pericial, efeitos da revelia, intempestividade de documentos e conclusão acerca da coincidência dos dados de geolocalização apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC. As teses de omissão: sobre pedidos de produção de prova e cerceamento de defesa; sobre suposta fraude/golpe de que teria sido a embargante vítima e de que não teria contratado o negócio jurídico em questão; sobre não haver se pronunciado sobre a decretação da revelia e os efeitos dela recorrente foram expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado.
4. A alegação de erro de premissa fática quanto à geolocalização não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que não contempla revisão de premissas probatórias como erro material sanável em sede de embargos de declaração.
5. O conjunto dos argumentos apresentados evidencia mero inconformismo com o entendimento adotado no julgamento da apelação, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.
6. Advertência quanto à reiteração de embargos de declaração com fins meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV. CDC, art. 6o, inc. VIII. CPC, art. 1.022; art. 344; art. 349; art. 369; art. 370; art. 371; art. 489, §1o, inc. IV; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.